Tribunal: STF
Processo: HC 237671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE “PRIVILEGIADO”. EXECUÇÃO DA PENA. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDULTO CONCEDIDO. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



    Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mateus Soares, advogado, em 8.2.2024, em benefício de Jéssica Nogueira Peres, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que, em 6.2.2024, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 887.747/SP.



    O caso 



    2. Consta do processo que, em 30.10.2018, a paciente foi condenada definitivamente pela prática de tráfico de entorpecente “privilegiado” 
(§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), à pena privativa de liberdade de três anos, quatro meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de trezentos e quarenta dias-multa (fl. 3, 
e-doc. 4; fl. 104, e-doc. 10).



    Em 7.8.2023, com fundamento no parágrafo único do art. 5º c/c 
inc. VI do art. 7º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da comarca de Sorocaba/SP julgou procedente o pedido de indulto formulado pela defesa, declarando extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade imposta a Jéssica Nogueira Peres na Ação Penal n. 0000442-77.2015.8.26.0571, da Primeira Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (e-doc. 2).



    3. Contra essa decisão o Ministério Público de São Paulo interpôs agravo em execução criminal, “para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e/ou afastar o benefício no caso do tráfico privilegiado, cassando o indulto concedido” (fl. 10, 
e-doc. 3). Em 30.1.2024, o Tribunal paulista deu provimento ao recurso, para cassar a decisão pela qual concedido indulto natalino à paciente, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – Decreto Presidencial n. 11.302/22 – Tese de inconstitucionalidade – Desnecessidade de remessa ao Órgão Especial, porquanto não vislumbrados indícios para tanto – Condenação pelo crime de ‘tráfico privilegiado’ (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) – Impossibilidade – Pena máxima abstrata superior a 5 anos. Inteligência do art. 5º, do referido decreto presidencial – Agravo provido” (fl. 2, e-doc. 4). 



    Em 1º.2.2024, determinou-se a expedição de mandado de prisão em desfavor de Jéssica Nogueira Peres, “nos termos da decisão de fls. 256 que sustou o livramento condicional outrora concedido” (Execução da Pena 
n. 0011388-87.2016.8.26.0502 – e-doc. 5).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 887.747/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como ato coator o acórdão prolatado no Agravo em Execução n. 0006767-43.2023.8.26.0521 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 6.2.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o requerimento de medida liminar, requisitou informações ao juízo de origem e concedeu vista do processo ao Ministério Público Federal (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que a paciente, condenada por tráfico de drogas, mas a ela aplicado o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sofreria constrangimento ilegal, pois o benefício de livramento condicional teria sido suspenso sem oportunidade de provar que a apenada deixou de cumprir os requisitos por circunstâncias alheias à sua vontade. Ademais, o indulto natalino concedido pelo juízo de execução, com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, teria sido cassado indevidamente pelo Tribunal estadual.



    Afirma que “a ora paciente possui os seguintes filhos: Sophia Vitória Nogueira de Souza, nascida na data de 31/10/2015, Ronaldo Mateus Nogueira, nascido na data de 19/07/2013 e Jenifer Eduarda Nogueira de Oliveira, nascida na data de 06/09/2005, conforme se faz prova, pelas cópias das Certidões de Nascimentos e mais do que nunca, necessitam de continuar a ser educados e orientados pela Paciente, para ter um desenvolvimento saudável, pois, esses não possuem culpa, do suposto delito da genitora, em homenagem a 2ª Infância e pelo dispositivo constitucional, artigo 6º, da Carta Federal de 1988” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que o regime mais gravoso imposto à paciente ofenderia as Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, sustentando, assim, a possibilidade de "concessão do regime menos rigoroso para o cumprimento do restante da pena, com a expedição do Competente Contramandado de Prisão, restabelecendo o Livramento Condicional e confirmado ao final, com o compromisso da Paciente de se apresentar em Juízo, sempre que intimada e quando possível, devido à pandemia Covid-19, a qual, ainda é uma dura realidade" (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) Pela Intimação do (a) Ilustre Representante do Egrégio Ministério Público Federal, para atuar no feito; 



    b) Que se vencida a preliminar arguida, protesta este Impetrante, para que o ‘Habeas Corpus’ seja Conhecido, da validação do Indulto Natalino, conforme decidido pelo Eminente Juiz das Execuções Criminais da RAJ 10 Sorocaba SP, do Regime Aberto e ou, da concessão da Prisão Domiciliar, à Paciente Jéssica Nogueira Peres com fulcro no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal (CPP), do ‘Habeas Corpus’ Coletivo Nº 143.641/SP desse Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), ou, até mesmo a teor do artigo 654, § 2, do CPP, determinando a expedição do Contramandado de Prisão, com o compromisso de comparecer em juízo, sempre que intimada e se até o julgamento final deste pedido, aquela for conduzida presa, pela expedição do Competente Alvará de Soltura Clausulado” (fl. 17, 
e-doc. 1).



    Em novo peticionamento, requer medida liminar, “que, rente às circunstâncias do caso concreto, pelo prudente arbítrio e da decisão motivada, a teor do artigo 93, inciso IX, da Carta da República de 1988, por tudo o que foi delineado, pelo acervo digital, é de uma clareza de doer aos olhos à injustiça de que está acometida a Paciente, onde a regra é a liberdade e a exceção, o cárcere, pela aplicação do artigo 5º, inciso LV da CRFB/1988 e nessa alheta, postula-se pelo andamento válido e regular do processo” (sic, fl. 2, e-doc. 19).



    6. Antes de apreciar os pedidos formulados pelo impetrante, considerando as razões alegadas e os documentos juntados referentes a outros processos penais da paciente, concluindo imprescindíveis informações do juízo da execução e do Tribunal de origem para perfeito esclarecimento do descrito na inicial deste habeas corpus. Em 20.2.2024, determinei ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ da comarca de Sorocoba/SP esclarecimentos atualizados sobre o cumprimento de pena de Jéssica Nogueira Peres na Execução Penal n. 0011388-87.2016.8.26.0502 e outros esclarecimentos que entendesse pertinentes.



    7. O Juiz de Direito Andre Luiz Bastos, da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da 10ª Região, comarca de Sorocaba/SP, prestou as seguintes informações:



    “Honra-me vir à presença de Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas para instruir os autos de Habeas Corpus em epígrafe, no qual figura como paciente JESSICA NOGUEIRA PERES, nos seguintes termos: 



    - o paciente, no(s) processo(s) n.º 0000442-77.2015.8.26.0571, da 1ª Vara Criminal do Foro de Tatuí, foi condenado à pena de 03 anos, 04 meses e 25 dias de reclusão em regime fechado, por infração ao(s) artigo(s) 33 ‘caput’ da Lei nº 11.343/2006;



    - em 11/10/2016 foi deferido o pedido de livramento condicional (fls. 81/82);



    - em 28/11/2017 foi dado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, com determinação de expedição de mandado de prisão ( fls 172/185 e 187);



    - em 30/10/2018 foi dado provimento ao recurso interposto pela Defesa, para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de drogas, razão pela qual foi restabelecido livramento condicional, determinando o comparecimento da reeducanda em cartório para realização da advertência (fls. 197/201 e 209/210); 



    - considerando que mesmo intimada diversas vezes a reeducanda não compareceu, o benefício foi sustado sendo determinado a expedição de mandado de prisão (fls. 256);



    - em 07/08/2023, foi deferido o pedido da Defesa para conceder indulto da pena com base no Decreto nº 11.302/2022 (fls. 936/937);



    - em 30/01/2024 foi dado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para cassar o indulto conedido por este Juízo, sendo determinada a expedição de mandado de prisão (fls. 954/960);



      - atualmente os autos encontram-se no prazo aguardando a prisão; 



    - em anexo segue a cópia do cálculo de penas, bem como da(s) peça(s) mencionada(s). 



    Eram essas as informações que haviam, colocando-me à disposição para outras que Vossa Excelência reputar necessárias” 
(fls. 3-4, e-doc. 29).



    Foram juntados documentos nos e-docs. 30-33.



    8. Em 21.2.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator do ato impugnado, informou que, “nesta data concedi o HC n. 887.747/SP, para restabelecer a decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ que declarou extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade imposta a JÉSSICA NOGUEIRA PERES, referente ao processo n. 0011388-87.2016.8.26.0502, com fulcro no Decreto Presidencial n. 11.302/2022” (fl. 2, e-doc. 34).



    9. Em 28.2.2024, o Desembargador Edison Brandão, Relator do agravo em execução penal interposto no Tribunal de Justiça de São Paulo esclareceu que, “atualmente, os autos se encontram no Cartório do 2º Grupo de Câmaras Criminais, aguardando decurso de prazo de ciência do acórdão às partes” (fl. 3, e-doc. 35).



    Voltaram-me os autos conclusos em 28.2.2024.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. De acordo com a Petição/STF n. 15.873/2024, recebida neste Supremo Tribunal em 21.2.2024, o Relator do Habeas Corpus n. 887.747/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, informou ter sido concedida a ordem em benefício de Jéssica Nogueira Peres, “para restabelecer a decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ que declarou extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade imposta à paciente, ficando prejudicada as demais alegações constantes no presente habeas corpus” (fl. 8, 
e-doc. 34), pelos fundamentos seguintes:



    “O indulto é constitucionalmente ato privativo do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário nenhuma ingerência no âmbito de alcance da norma.



    O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    No caso, o Magistrado assim deferiu o indulto à paciente (e-STJ fl. 883): 



    Com efeito, não obstante a pena máxima em abstrato aplicável à espécie de delito ser superior a cinco anos, observa-se que o executado cumpre pena pela prática de crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, cuja natureza não é de crime hediondo, e que expressamente foi tratado como exceção pelo Decreto Presidencial no artigo 7º, inciso VI, que assim optou por indultar ainda que extrapolasse o limite que ele mesmo havia estabelecido como parâmetro. Reputo, portanto, que estão preenchidas as exigências legais para concessão do benefício. 



    Ante o exposto, com fundamento nos artigo 5º e parágrafo único, c.c. o artigo 7º, inciso VI, ambos do Decreto nº 11.302/2022 julgo procedente o pedido de Indulto e declaro extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade imposta a JESSICA NOGUEIRA PERES (CPF:401.822.468-09,MT:663.051-1, RG: 61.552.944, RJI: 181785710-40) no processo nº0000442-77.2015.8.26.0571 da 1ª Vara Criminal – Foro de Tatuí.” (e-doc. 34).



    Por sua vez, veja o que disse o Tribunal ao cassar o benefício antes deferido (e-STJ fls. 896/897):



    Verifica-se dos autos, que a agravada foi condenada como incursa no 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 03 anos, 04 meses e 25 dias, em regime fechado, e ao pagamento de 340 dias-multa. 



    É certo que o art. 7º, do referido decreto, ao elencar o rol dos crimes impeditivos, faz ressalva expressa em relação ao crime de tráfico privilegiado, nos seguintes termos: 



    ‘Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:......... 



    VI - Tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no 
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’. 



    Entretanto, o óbice em relação a tal delito, mesmo que na forma privilegiada, está no art. 5º do decreto, na medida em que proíbe concessão do indulto aos delitos cuja pena máxima em abstrato seja superior a cinco anos. 



    Ora, considerando que o crime de tráfico de drogas prevê a pena máxima de 15 (quinze) anos, se aplicarmos o menor redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, a pena máxima abstratamente cominada para o tráfico privilegiado, alcançaria 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, patamar muito acima do estabelecido no decreto presidencial.



    Ora, de acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do 
art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no 
art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11.343/2006.



    Contudo, embora excluído explicitamente o tráfico privilegiado do rol de delitos a que a concessão da benesse é vedada, o mesmo diploma legal, no art. 5º, caput, estabelece que ‘[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’.



    Os referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato.



    Assim, não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo do dispositivo acima invocado letra morta.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDULTO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). TRÁFICO PRIVILEGIADO E REPRIMENDA INFERIOR A 5 ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.



    Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 864.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de reeducando condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade privilegiada. 2. Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos – 
art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto 
n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 
n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no 
art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que ‘[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. 3. Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023)” (fls. 5-8, e-doc. 34).



    Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de execução julgou procedente o pedido de indulto e declarou extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade de Jessica Nogueira Peres, expedido contramandado de prisão e certidão de arquivamento de guia no BNMP-CNJ (consulta no sítio eletrônico do Tribunal estadual – Execução Penal n. 0011388-87.2016.8.26.0502).



    11. Este Supremo assentou entendimento que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC n. 83.799-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.8.2007).  



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 172.018-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NAQUELA CORTE. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE WRIT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.445-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.9.2021).



    12. Pelo exposto, exaurido o objeto desta impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto. 



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora